Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-39.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000006-39.2025.8.05.0078 – Comarca de Cansanção/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcelo Cerqueira César Apelado: Rafael de Jesus Costa Advogado: Dr. Francisco Santiago Pinheiro de Souza (OAB/BA: 58.611) Defensor Dativo: Dr. Ivan Pinheiro da Silva (OAB/BA: 46.529) Origem: Vara Criminal da Comarca de Cansanção Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria das Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO MINISTERIAL DE MAJORAÇÃO DAS BASILARES. ACOLHIMENTO. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS, COM GRANDE FRACIONAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR ÀS MÉTRICAS RECOMENDADAS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INALBERGAMENTO. CONFISSÃO INTEGRAL DOS FATOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA Nº 1194 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de majorar, na primeira fase da dosimetria, a fração de aumento pertinente às circunstâncias do art. 42, da Lei 11.343/2006, afastando, DE OFÍCIO, a vetorial consequências do crime, com a consequente elevação das penas definitivas para os patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença objurgada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou o Apelado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o quanto à imputação relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 90490472), in verbis, que: “[...] no dia 05 de dezembro de 2024, por volta das 15h30min., na avenida Monte Santo, em frente à Madeireira MAGOL, na cidade de Cansanção/BA, o denunciado fora flagrado, no interior de veículo ônibus, de posse de 3.000,00 (três mil) saquinhos plásticos transparentes contendo em seu interior um pó branco que totalizava o peso de 2.336,00 kg (dois quilos e trezentos e trinta e seis gramas) do que veio a se comprovar trata-se da droga proscrita cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado no procedimento administrativo, a Polícia Militar diligenciou para o local após receber denúncia anônima informando que um indivíduo de vulgo ‘XUXA’ estaria na cidade para receber farta quantidade de drogas, quando, após abordagem ao mesmo, que se encontrava em ônibus da empresa SÃO MATHEUS, com destino à cidade de Monte Santo/BA, onde informa residir, em uma sacola plástica pertencente a este, vieram a lograr êxito em encontrar o material já descrito. Aos policiais do flagrante, o Acusado veio a confessar que a droga seria para entregar ao indivíduo de nome JOSÉ CARLOS, vulgo ‘ZÉ GAVIÃO’, que seria morador também da cidade de Monte Santo/BA e verdadeiro dono do narcótico. Ouvido em termo próprio, o Acusado confessou que já fora preso anteriormente e cumprira pena pelo mesmo crime, bem como já fizera tal transporte de 2/3 drogas para o mesmo indivíduo de nome ZÉ CARLOS várias vezes, a quem aponta como o verdadeiro proprietário dos entorpecentes. Afirma ser apenas um distribuidor do mesmo e que este estaria hoje residindo no Estado de São Paulo, em local desconhecido, confirmando, assim, participar ativamente do comércio de drogas na região em regime de associação com outros envolvidos. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna o Ministério Público pela reforma da dosimetria das penas, a fim de que seja elevada a fração de aumento pertinente à circunstância prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/06, bem como proceda, na segunda fase, à compensação apenas parcial entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão qualificada. IV – Em que pese a inexistência de irresignação recursal quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque os documentos acostados ao Inquérito Policial de nº 8000001-16.2025.8.05.0046, apenso aos presentes autos – auto de prisão em flagrante (id. 480703059, p. 5); termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 480703059, p. 9 e 11); auto de exibição e apreensão e fotografias do material (id. 480703059, p. 14, 16-17); laudo preliminar dos entorpecentes (id. 480703059, p. 18); confissão extrajudicial do acusado (id. 480703059, p. 31-32); e laudo definitivo (id. 480703171) –; bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias). V – Cinge-se a controvérsia recursal à dosimetria das penas. Merece acolhimento, em parte, o pleito ministerial. Na primeira fase, a Magistrada Sentenciante valorou negativamente duas vetoriais, as consequências do crime e as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06. No que diz respeito às consequências, revela-se inidônea a fundamentação judicial, que apenas descreve fatos intrínsecos ao tipo penal, já considerados pelo legislador quando estabelecidas as sanções aplicáveis ao tráfico de drogas. Assim, afasta-se, de ofício, tal vetorial. De outra banda, as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, evidenciam, de fato, um desvalor exacerbado, ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes – 2,336 kg (dois quilos, trezentos e trinta e seis gramas) de cocaína, substância de especial poder lesivo, fracionada em cerca de 3.000 (três mil) papelotes, o que aumenta seu potencial de alcançar diversos usuários. VI – Assiste razão ao Parquet quanto à fração de aumento, aplicada em patamar muito inferior às métricas recomendadas pela doutrina e jurisprudência pátrias, mesmo que considerada apenas uma circunstância desfavorável. Na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior, não há que se falar em um critério matemático estabelecido para aferição de cada vetorial negativa, contudo, na hipótese em deslinde, a fração de aumento utilizada pela Magistrada de origem – 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para cada vetorial – corresponde a 1/20 (um vinte avos) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, parâmetro que não encontra respaldo nas métricas atualmente aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a significativa quantidade de entorpecentes, havendo, ainda, fracionamento. Dessa forma, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito, fixando-se as basilares em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. VII – Na etapa intermediária, procedeu-se à compensação entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo as reprimendas inalteradas. Neste ponto, postula o Ministério Público a reforma do decisio, a fim de que a compensação seja apenas parcial. Não se desconhece o posicionamento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e consolidado em seu Tema de nº 1194, no sentido de que “A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”. VIII – In casu, constata-se, todavia, que a confissão foi integral, como consignado pelo Juiz a quo no édito condenatório: “Em seu interrogatório, o réu confessa possuir a droga, indicando que estava com a mochila contendo os entorpecentes no momento da abordagem policial. Disse que a droga seria utilizada parte para o seu consumo e parte para a venda. Revelou que pagou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos 3000 (três mil) papelotes” (id. 90491144). Assim, mantém-se, na esteira da jurisprudência da Corte Superior, a compensação integral entre a agravante e a atenuante, considerando que não se trata de réu multirreincidente, tendo sido condenado definitivamente apenas na Ação Penal de nº 0700092-47.2021.8.05.0078 (id. 90490491). IX – Avançando à terceira fase, tornam-se as penas definitivas, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, haja vista a incompatibilidade entre a reincidência específica e a minorante do tráfico privilegiado (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025). X – Mantém-se o regime inicial fechado, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, considerando a reincidência e o quantum da pena privativa de liberdade, sendo incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em virtude das expressas vedações contidas no art. 44, I, e art. 77, ambos do CP. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, “para que a fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais seja ajustada aos parâmetros fixados pela jurisprudência”. XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de majorar, na primeira fase da dosimetria, a fração de aumento pertinente às circunstâncias do art. 42, da Lei 11.343/2006, afastando, DE OFÍCIO, a vetorial consequências do crime, com a consequente elevação das penas definitivas para os patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000006-39.2025.8.05.0078, provenientes da Comarca de Cansanção/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Rafael de Jesus Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de majorar, na primeira fase da dosimetria, a fração de aumento pertinente às circunstâncias do art. 42, da Lei 11.343/2006, afastando, DE OFÍCIO, a vetorial consequências do crime, com a consequente elevação das penas definitivas para os patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.